Tribunal: TJSP
Processo: 0003055-23.2005.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AÇÃO DEMOLITÓRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Extraordinário no 776594 (Tema 919), no qual o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que "A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição

Ementa:
AÇÃO DEMOLITÓRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Extraordinário no 776594 (Tema 919), no qual o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que "A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa. " – Paradigma que não se aplica ao caso – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC.